Tribunal: TJSP
Processo: 2270311-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2270311-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante APARECIDA SONIA SAIUR (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270311-37.2019.8.26.0000 - Voto no 2418
2
Agravo de Instrumento no 2270311-37.2019.8.26.0000
Agravante: Aparecida Sonia Saiur
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2418

Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Pedido
liminar indeferido pelo Juízo a quo. Licença Saúde.
Matéria controvertida. Ausência dos requisitos que
autorizam o deferimento da tutela de urgência.
Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.
Decisão de primeiro grau que não se revela ilegal ou
teratológica. Decisão Mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Aparecida Sonia Saiur contra a r. decisão de fl. 49/50 da lavra do
MM. Juiz de Direito, Dra. Evandro Carlos de Oliveira, pela qual, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
promovida pela agravante em face da Fazenda pública do Estado
de São Paulo, foi indeferido o pedido de liminar, para: a) determinar
a manutenção do pagamento dos vencimentos da autora e impedir
que a ré desconte as faltas lançadas em razão do indeferimento da
licença saúde; b) impedir a instauração de qualquer procedimento
administrativo por abandono de cargo ou frequência irregular, em
virtude da consignação de faltas injustificadas pelo indeferimento da
licença.
A autora/agravante é Professora de Educação Básíca
II do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo e, a partir de 28.03.2018, necessitou licenciar-se
sucessivamente para tratar de sua saúde. No entanto, aduziu que,
ao passar por perícias junto ao Departamento de Perícias Médicas -
DPME, teve seus pedidos de licença negados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270311-37.2019.8.26.0000 - Voto no 2418
3

Ante a situação descrita, a servidora pública ajuizou a
presente demanda, postulando a concessão de tutela provisória de
urgência para que a ré se abstenha de promover qualquer estorno
sobre seus vencimentos, em razão das licenças indeferidas, bem
como para que não instaure processo administrativo disciplinar em
razão das ausências.
O MM. Juízo a quo entendeu por bem indeferir a
liminar postulada, sob o argumento de que a autora não demonstrou
a probabilidade do direito invocado, tampouco a urgência da
medida.
Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de
instrumento, postulando a antecipação da tutela recursal para
deferir os efeitos da tutela de urgência.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 17/19).
Contraminuta a fls. 22/26.

É o necessário.

A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz
respeito a pedidos de licença saúde formulados por servidora
pública ocupante do cargo de Professora de Educação Básíca
II.?Nessa linha, a agravante pretende a regularização dos pedidos de
licença formulados em 28/03/2018 à 15/04/2018, 15/06/2018 à
03/07/2018, 04/12/2018 à 03/01/2018, 04/01/2019 à 03/02/2019,
12/02/2019 à 25/02/2019 e 28/03/2019 à 27/04/2019, e a consequente
regularização do seu registro de frequência. Em sede de tutela
recursal, postulou que seja imposta à ré a obrigação de se abster de
realizar qualquer desconto em seus vencimentos, assim como de
instaurar processo administrativo em função das faltas.?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270311-37.2019.8.26.0000 - Voto no 2418
4
Fixadas tais premissas, passa-se à análise do mérito
recursal.
No direito anterior, CPC/73, a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de prova inequívoca capaz de
convencer o juiz sobre a verossimilhança das alegações da parte
requerente. No novel estatuto, CPC/2015, o legislador resolveu
abandonar os antigos critérios em favor de novos, para todos os tipos
de tutela provisória de urgência: (I) a probabilidade do direito e o (II)
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória ou
cautelar para tutela dos direitos é a probabilidade lógica, surgida da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontrar maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
No que toca ao risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora), este deve ser entendido como o risco da
ocorrência de um dano grave e de difícil reparação, caso seja
aguardado o desfecho definitivo do processo; mutatis mutandis,
trata-se de potencial inutilidade do resultado do processo, porque o
provimento favorável ao direito subjetivo da parte, depois de
consumada a lesão, cairia no vazio, tornando-se uma inutilidade
prática.
Com cautela para não ingressar no mérito da
questão, o que configuraria flagrante supressão de instância, não se
vislumbra a probabilidade do direito invocado, apta a autorizar o
deferimento da tutela de urgência.

No caso em apreço, conforme bem observado pelo
juízo a quo, a matéria de fato aduzida pela demandante é
controvertida e depende de produção de prova técnica, sob o crivo
do contraditório. Nessa linha, não se vislumbra a probabilidade do
direito, apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, na
forma do art. 300 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270311-37.2019.8.26.0000 - Voto no 2418
5

Ademais, os atestados apresentados pela recorrente
são anteriores ao indeferimento das licenças e constituem prova
unilateral, incapaz de infirmar as conclusões traçadas pela
Administração Pública.
Em outras palavras, a prova produzida em conjunto
com a exordial não é capaz de afastar a presunção de legalidade e
legitimidade que reveste os atos praticados pela Administração
Pública.
Por outro lado, não se vislumbra a alegada situação
de urgência, capaz de autorizar o deferimento da liminar, antes
mesmo que se permita a oitiva da parte contrária.
Em que pese o esforço das razões recursais, é
temerária a concessão da tutela de urgência nesse momento
processual, sendo recomendável, por conseguinte, que se aguarde
a instrução do feito, para que, só então, seja reapreciado o pleito,
sob o crivo do contraditório, como é a regra entre nós.
A propósito, destaque-se o seguinte julgado da 9a
Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de ato
administrativo
Indeferimento de licença para
tratamento de saúde - Tutela de urgência indeferida
Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos
ao Juízo monocrático
Decisão que não se revela
ilegal ou tirada com abuso de poder Requisitos para
concessão da medida ausentes
Prevalência da
legitimidade do ato administrativo - R. decisão
mantida.
Recurso
improvido.?(TJSP;?Agravo
de
Instrumento
2243534-49.2018.8.26.0000;
Relator
(a):?Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes -?5a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
05/12/2018;
Data
de
Registro:
05/12/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270311-37.2019.8.26.0000 - Voto no 2418
6
Por fim, a decisão guerreada não é ilegal ou
teratológica, devendo ser mantida tal qual prolatada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora